Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERESTARUALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. IDENTIDADE FISICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE AFRONTA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - O art. 399, § 2o, do CPP, ao estabelecer o princípio da identidade física do Juiz, vinculou a autoridade que encerra a instrução unicamente à prolação da sentença, não determinando competência exclusiva para todos os demais atos necessários ao regular andamento do processo.
II - As alegações de que as provas angariadas após a instrução criminal indicariam que a prisão afronta o princípio da presunção de inocência não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus que não permite a análise das provas da ação penal, notadamente para evitar supressão de instância.
III - Havendo indícios de que o paciente se dedica à atividade ilícita desde o ano de 2016, chefiando associação especializada na produção e distribuição de substância entorpecente desde o estado de São Paulo para diversas outras unidades da Federação, verifica-se configurada a gravidade concreta da conduta, a determinar a prisão para garantia da ordem pública.
IV - Ordem denegada.